Tribunal: CARF
Processo: 11634.720119/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720119/2019-81
ACÓRDÃO
9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÕES.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos (Suplente Convocado),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face do acórdão no 2101-
002.813, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara desta eg. Segunda Seção de
Julgamento que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. DECISÃO NA PRIMEIRA INSTANCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Quando o contribuinte impugna matéria referente a eventuais erros na
composição da base de cálculo, sendo a alegação aceita e retificado o
lançamento, não há que se falar em nulidade do mesmo por cerceamento de
defesa, uma vez que a retificação se processa no próprio contencioso
administrativo à luz das provas carreadas aos autos, como fruto da análise do
mérito do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA ANTES DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração. Aplicação da Súmula CARF no 50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Desde que comprovado que se trata de receitas decorrentes da venda de
produtos ao exterior diretamente, ou por meio de “trading companies”, não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção. Não comprovação. (f. 2.937)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. (f. 2.937)

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 2.966/2.978) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação aos seguintes temas:
a) Nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo [acórdão paradigma
no 3301-012.054];
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
3
b) Afastamento da multa de ofício (75%) diante da ausência de omissão ou
declaração inexata do contribuinte [acórdão paradigma no 202-16961];
c) Não incidência das contribuições previdenciárias sobre a comercialização de
produtos decorrentes e exportação indireta [ausente a indicação de acórdão
paradigma]
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 3.018/3.030, entendeu
que
restou demonstrada a divergência em relação à matéria:
a) Nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo
- não restaram atendidos os pressupostos de admissibilidade em relação às
matérias:
b) Afastamento da multa de ofício (75%) diante da ausência de omissão ou
declaração inexata do contribuinte; e
c) Não incidência das contribuições previdenciárias sobre a comercialização de
produtos decorrentes e exportação indireta
Contrarrazões apresentadas (f. 3.055/3.061) sustentando o acerto da decisão
recorrida, requerendo “seja negado provimento ao recurso do contribuinte, de modo que haja a
manutenção do lançamento, ou caso assim não entenda, que ocorra a nulidade do lançamento,
porém por vício formal.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo.
O despacho inaugural de admissibilidade pontuou que
[c]ompulsando os termos do acórdão recorrido e paradigma verifica-se que as
situações fáticas são similares, entretanto as decisões proferidas são
divergentes.
No recorrido, o sujeito passivo pleiteou o reconhecimento da nulidade da
autuação em decorrência de equívoco na composição da sua base de cálculo,
conforme excertos do recurso voluntário, especialmente fls 2719/2722:
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
4
Neste sentido, muito embora a autoridade julgadora reconheça o equívoco
na lavratura do auto de infração em sede de julgamento da impugnação,
insta mencionar que, ao revés do que entende a decisão em comento, não
é possível realizar a retificação do auto de infração como se pretende, eis a
prejudicialidade da validade do auto de infração como um todo.
(...)
Ex positis, considerando que o auto de infração possui vício insanável em
sua formação, visto que contempla valores indevidos, não resta outra
solução senão o seu cancelamento integral, tendo em vista que a mera
correção dos valores, conforme aduz a autoridade julgadora, não é
suficiente para alterar a condição de nulidade do auto de infração.
Todavia, o acórdão recorrido afastou tais alegações pelo entendimento de que
eventual retificação da base de cálculo não se insere no contexto da validade
formal do lançamento, mas sim no seu mérito, tendo sido analisada e ajustada
pela decisão de 1a instância, com base nos documentos probatórios carreados
aos autos:
O recorrente requer a anulação do auto de infração, alegando:
Há presença de erro formal na formação do auto de infração, embora
tenha sido retificado, compromete a validade do lançamento, o que faz
com que a lavratura deva ser anulada integralmente sob pena de ofender
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
O contribuinte refere-se ao fato de que alguns produtores rurais pessoas
físicas, que possuíam decisão judicial liminar que os desobrigava da
retenção, foram incluídos no lançamento, sendo, neste caso, que o
lançamento deveria ser retificado para excluí-los.
(...)
Já a decisão paradigma, concluiu pela nulidade do lançamento, uma vez
configurado erro na quantificação do crédito lançado:
Por conseguinte, entendo como configurado vício insanável no auto de
infração, por erro de construção da base de cálculo. A subsunção do fato à
norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento legal da
autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa
indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do
lançamento, por imperativo dos princípios da legalidade e tipicidade.
Dessa forma, os equívocos na determinação desses elementos ensejam a
nulidade do ato administrativo por vício material.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
5
Antes de cotejar as decisões postas em confronto, destaco ter a parte ora
recorrente pretendido, em seu recurso voluntário, a decretação de nulidade por vício formal, e
não como mácula de cariz material, conforme decido pela Turma prolatora da decisão
paradigmática. Feita a anotação, passo a analisar se, deveras, em situação assemelhada, conferido
desfecho díspar à autuação, por motivo de interpretação divergente da legislação tributária:
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 3301-012.054
RELATÓRIO
Devidamente intimado quanto ao lançamento,
comparece aos autos apresentando o instrumento de impugnação de fls.
2.559/2.575.
Aduz
as
seguintes
teses
defensivas:
(...)
PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Vislumbra-se inicialmente que a Impugnante
fazia jus a decisão judicial para não realizar a
retenção das
contribuições
no período
fiscalizado, mas não apenas ela. Os produtos
rurais com os quais mantinha relação
comercial também eram dispensados de
sofrer retenção das aludidas contribuições.
À fl. 2.521 do relatório do Auto de Infração,
há menção de que foram excluídos do
presente lançamento as aquisições dos
produtores rurais com exigibilidade suspensa.
Entretanto, ao revés, verifica-se que foram
lançados diversos períodos de produtores
rurais dispensados de sofrer retenção por
decisão judicial, devidamente comprovado
pela Impugnante em sede de procedimento
fiscal, conforme extrai-se da planilha anexa
(doc. 03) e vislumbra-se das decisões judiciais
apresentadas, por exemplo, em fls. 3.040,
3.009, 3.137, 3.152, 3.236, 3.258, 3.271, 3.274,
3.336, 3.371, 3.420, 3.441, 3.490. Desta feita,
observa-se de plano que o Auto de Infração é
nulo, mormente pretende a cobrança de
valores indevidos.
(...)
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório
da decisão recorrida:
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal
de fls. 37.210/37.297, a contribuinte, empresa
do ramo de resseguros, deixou de incluir na
base de cálculo as variações monetárias
ativas
de
investimentos
legalmente
obrigatórios. Tais receitas, por se constituírem
os investimentos como atividades vinculadas
ao objeto social da empresa, comporiam a
base de cálculo das contribuições [PIS/Pasep e
Cofins],
(...)
Cientificada, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 37378/37422.
Inicialmente, esclareceu estar obrigada, por
força das disposições contidas no Decreto-Lei
no 73/1966 (...).
Suscitando o julgamento levado a efeito pelo
STF,
no
qual
ficou
assentada
a
inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo das contribuições pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, sustentou que o faturamento
refere-se exclusivamente (...).
Mencionou ter obtido provimento jurisdicional
em ação ordinária, que lhe assegurou o direito
de recolher as contribuições “incidentes sobre
seu faturamento (entendido como a receita
bruta oriunda do desenvolvimento de suas
atividades empresariais), sendo indevida a
exigência de tais contribuições sobre receitas
não operacionais.”
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
6
A
decisão
de
primeira
instância,
por
unanimidade, manteve em parte o lançamento
do crédito tributário em litígio, assim ementada: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
Apuração:
01/01/2015
a
31/12/2017.
AUTO DE INFRAÇÃO. POSSÍVEIS ERROS NA
COMPOSIÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. No Auto de Infração, enquanto ato administrativo vinculado, havendo a
apuração de eventuais erros na composição
da base de cálculo, não há que se falar em
nulidade do ato, mas em procedimento de
retificação, que se processa no próprio
contencioso administrativo à luz das provas
carreadas aos autos, como fruto da análise do
mérito do lançamento.

VOTO

ser anulada integralmente sob pena de
ofender os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
O contribuinte refere-se ao fato de que
alguns produtores rurais pessoas físicas, que
possuíam decisão judicial liminar que os
desobrigava da retenção, foram incluídos no
lançamento, sendo, neste caso, que o
lançamento deveria ser retificado para excluí-
los.
Assim se manifestou a DRJ em seu acórdão:
Analisando os elementos contidos nos autos,
reconheço razão ao contribuinte. Realmente,
apesar da fiscalização, às fls. 2.458/2.461,
indicar, dentre tantos outros, os nomes acima
apresentados
pelo
contribuinte,
como
produtores rurais pessoas físicas providos
com decisão liminar que os albergasse da
retenção, houve a consideração, para efeito
Discordou do argumento da fiscalização,
segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei
no 12.973/2014, “a base de cálculo do
PIS/COFINS ‘continua a abranger (agora por
determinação expressa na própria lei) toda
receita decorrente da atividade que constitua
objeto social da empresa, mesmo que não seja
decorrente da venda de mercadorias ou
prestação de serviços.’”
(...)
Discorreu sobre a “natureza não operacional
das variações monetárias ativas decorrentes
de
seus
investimentos
legalmente
obrigatórios”, argumentando que, por força de
lei (Decreto-Lei no 73), está impedida de
desenvolver qualquer outra atividade além do
ramo de seguros. (...).
Mencionou julgados do CARF que reconheceram a não incidência das
contribuições sobre as referidas variações
monetárias no caso de seguradoras, inclusive
em casos na qual a interessada era a
impugnante
do
presente
processo,
transcrevendo trechos de votos.
(...)
Em
síntese,
a
impugnante
procurou
demonstrar que o FESR tem a mesma natureza
daquela atribuída à constituição de reserva ou
provisão técnica, transcrevendo conceitos
sobre tais reservas.
(...)
A DRJ reconheceu a procedência parcial do
lançamento, para manter tão somente o PIS e
a Cofins incidentes sobre as contribuições ao
FESR (...).
(...)
Logo, diante da exoneração foi interposto
recurso de oficio.
O contribuinte apresentou seu tempestivo
recurso voluntário, requerendo a improcedência total do lançamento, ratificando as mesmas razões de sua
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
7
de determinação da base de cálculo do
lançamento, dos valores das produções por
eles comercializados, conforme planilhas de
fls. 137/628 (2015), 629/985 (2016) e
986/1.269 (2017), a título de contribuição
patronal,
e
fls.
1.270/1.846
(2015),
1.847/2.228 (2016) e 2.229/2.437 (2017) , a
título de contribuição para o SENAR.
Neste sentido, a princípio, é a praxe deste
contencioso que em casos tais, a fiscalização
seja instada a se manifestar previamente
sobre a retificação.
No entanto, dada a clareza dos dados e
informações, permito-me, por celeridade
processual,
e
estando
absolutamente
convicto do engano da fiscalização, proceder
à retificação de imediato, e o faço pela
planilha abaixo:
Verifica-se então, que a Primeira Instância
procedeu a retificação do lançamento em
atendimento
a
alegação
da
própria
recorrente, conforme a sua Impugnação:
Vislumbra-se
inicialmente,
como
fora
antecipado, que a Impugnante fazia jus a
decisão judicial para não realizar a retenção
das contribuições no período fiscalizado, mas
não apenas ela.
(...)
Do exposto, verifica-se que não se trata de
revisão de oficio conforme as situações do
artigo 149 do CTN, o que exigiria a intimação
do sujeito passivo para que apresentasse
novos
elementos
de
defesa,
mas
de
julgamento de matéria questionada pelo
próprio contribuinte na sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em prejuízo a
ampla defesa e ao contraditório, uma vez que
a
matéria
foi
levantada
pelo
próprio
contribuinte na sua defesa, sendo que, o
pedido
foi
analisado
e
atendido
no
julgamento da Primeira Instância.
impugnação.
(...)
Por meio da Resolução n° 3301-000.519, o
julgamento foi convertido em diligência,
diante de dúvida quanto à composição da
base de cálculo do auto de infração, por isso
foi solicitado à unidade de origem para:
(...)
A diligência foi cumprida, bem como sobre ela
manifestaram-se a Recorrente e a PGFN.
VOTO
A diligência determinada por meio da
Resolução
n°
3301-000.519
objetivou
investigar a correta composição da base de
cálculo
autuada,
com
verificação
dos
seguintes quesitos:
I- Identificar as contas de ativo que foram
consideradas como Ativos Garantidores e que
geraram receitas financeiras utilizadas na
base de cálculo do presente processo;
(...)
Diante disso, a resposta ao quesito I afasta a
pretensão fiscal, porquanto na base de cálculo
do auto de infração, ao contrário do que
informou a fiscalização, não foram inseridas
as
variações
monetárias
ativas
de
investimentos legalmente obrigatórios.
Com razão o contribuinte ao afirmar, na
manifestação ao resultado de diligência, que:
(...)
Muito embora a diligência realizada pelo i.
Fiscal não tenha sido exaustiva, percebe-se
que, pela leitura da resposta ao “quesito I”,
houve
o
reconhecimento
de
erro
no
lançamento na medida em que as contas de
ativos garantidores não constaram nos autos
de infração, o que por si só já demonstra o
vício no procedimento e a consequente
nulidade do lançamento realizado pelas
autoridades administrativas.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
8
(...)
Contudo, diante da resposta ao quesito I, se
as
contas
de
variação
monetária
ativas/passivas não se referem aos ativos
garantidores, na verdade, não se sabe qual a
natureza das contas autuadas (se não se trata
de investimento obrigatório, o que seria?).
Dessa forma, não há como verificar se seriam
tributadas pelo PIS e pela COFINS.
Por outro lado, os quesitos II e IV levam à
constatação de que a autoridade fiscal
computou nas bases de cálculo créditos
registrados unicamente para encerramento do
resultado do exercício. Por essa razão efetuou
“retificações” em planilha anexada ao relatório
de diligência.
(...)
Por conseguinte, entendo como configurado
vício insanável no auto de infração, por erro de
construção da base de cálculo.
A subsunção do fato à norma, a descrição dos
fatos, a indicação do fundamento legal da
autuação, a construção da base de cálculo, a
alíquota aplicável, a precisa indicação do
sujeito passivo e a motivação são elementos
substanciais do lançamento, por imperativo
dos princípios da legalidade e tipicidade.
Muito embora a temática ora devolvida ostente contornos de natureza
eminentemente jurídica, o que autorizaria o seguimento do recurso especial de divergência,
entendo que, neste caso, há manifesta dessemelhança fática capaz de obstar o conhecimento.
Como visto, na decisão recorrida o equívoco na apuração da base de cálculo se
deu pela inclusão de “diversos períodos de produtores rurais dispensados de sofrer retenção por
decisão judicial.” Dada a inexistência de questionamentos quanto aos parâmetros utilizados para a
apuração da base de cálculo foi a ora recorrente capaz de pormenorizar aquilo que deveria ser
excluído, por amparo em decisão judicial. Afirma que
conforme extrai-se da planilha anexa (doc. 03) e vislumbra-se das decisões
judiciais apresentadas, por exemplo, em fls. 3.040, 3.009, 3.137, 3.152, 3.236,
3.258, 3.271, 3.274, 3.336, 3.371, 3.420, 3.441, 3.490. Desta feita, observa-se de
plano que o Auto de Infração é nulo, mormente pretende a cobrança de valores
indevidos.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
9
A Turma prolatora do decisium recorrido, entretanto, não acolheu a tese
suscitada, ao argumento de que teria a DRJ
[a]nalisa[do] os elementos contidos nos autos, reconhe[cendo] razão ao
contribuinte.
Realmente, apesar da fiscalização, às fls. 2.458/2.461, indicar, dentre tantos
outros, os nomes acima apresentados pelo contribuinte, como produtores rurais
pessoas físicas providos com decisão liminar que os albergasse da retenção,
houve a consideração, para efeito de determinação da base de cálculo do
lançamento, dos valores das produções por eles comercializados, conforme
planilhas de fls. 137/628 (2015), 629/985 (2016) e 986/1.269 (2017), a título de
contribuição patronal, e fls. 1.270/1.846 (2015), 1.847/2.228 (2016) e
2.229/2.437 (2017) , a título de contribuição para o SENAR.
Neste sentido, a princípio, é a praxe deste contencioso que em casos tais, a
fiscalização seja instada a se manifestar previamente sobre a retificação.
No entanto, dada a clareza dos dados e informações, permito-me, por
celeridade processual, e estando absolutamente convicto do engano da
fiscalização, proceder à retificação de imediato, e o faço pela planilha abaixo:
Já no único paradigma trazido à baila, fica clara a existência de “dúvida quanto à
composição da base de cálculo do auto de infração”, o que ensejou a baixa dos autos para fins
realização da diligência. As respostas dadas em cumprimento à determinação fizeram com que o
colegiado prolator do acórdão paradigmático concluísse que “na base de cálculo do auto de
infração, ao contrário do que informou a fiscalização, não foram inseridas as variações monetárias
ativas de investimentos legalmente obrigatórios”, decretando a nulidade por vício de natureza
material.
Sendo evidente a disparidade dos fatos contidos nas decisões postas em
confronto, impossível assegurar que teria a Turma paradigmática reconhecido vício de natureza
formal, caso apreciasse o lançamento destes autos. Noutros termos, “não se conhece do Recurso
Especial se a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados ficam à margem
do teste de aderência, capaz de fazer com que a matéria seja devolvida para exame da CSRF.”1
Esta eg. Segunda Turma da CSRF já teve a oportunidade em noutra composição
analisar situação análoga a ora sob escrutínio,2 tendo concluído pela impossibilidade de que dado
seguimento ao apelo especial. Peço licença para transcrever algumas passagens colhidas do
aresto:
RELATÓRIO
Em linhas gerais, argumenta a Fazenda Nacional em sua demanda que deve

1 CARF. Acórdão no 9101-005.283, Cons.a Rel.a ANDREA DUEK SIMANTOB, sessão de 02 de dez. de 2020.
2 CARF. Acórdão no 9202-004.326, Cons. Rel. HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR, sessão de 23 de ago. de 2016.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
10
ser promovida somente a retificação do lançamento e não sua anulação.
Entende que se deva interpretar o art. 59 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, à luz do princípio da instrumentalidade processual,
só devendo ser declarada a nulidade de atos processuais quando existir
prejuízo ao contribuinte e reconhecida a nulidade somente nas
hipóteses previstas naquele artigo, o que não é o caso. Entende que se
aplica ao feito o art. 60 do referido Decreto, devendo-se, assim, promover
os ajustes necessários no lançamento, para sanar eventuais equívocos
na determinação da matéria tributável.
(...)
Requer, assim, que o recurso seja admitido e provido, para reformar
o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento, mediante os
ajustes necessários ao correspondente crédito previdenciário.
(...)
Encaminhados os autos à autuada para fins de ciência, ocorrida em
15/01/16 (e-fl. 17802), esta apresenta, em 29/01/16 (e-fl. 17803)
contrarrazões de e-fls. 17804 a 17814, onde:
a) Reitera que as operações de exportação objeto de tributação
foram
realizadas de forma direta, pela autuada e não por intermédio de trading
companies.
b) Insurge-se, inicialmente, contra a admissibilidade do recurso, uma vez
que:
b.1) Faz notar que no Acórdão 201-79.213 se tratou de simples erro
de apuração de base de cálculo por se ter considerado valores que
não correspondiam a faturamento do contribuinte, enquanto, no
presente caso, há um erro material diante do equívoco na matéria
tributável e descrição dos fatos do AI;
(...)
VOTO
(...)
Todavia, quanto à existência de divergência interpretativa, entendo não
haver como se concluir ter restado esta comprovada, com a devida
vênia ao exame de admissibilidade de e-fls. 17792 a 17797.
Explico. No presente caso, se está diante de lançamento realizado
pela
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.808 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11634.720119/2019-81
11
autoridade fiscal por conta de classificação como oriundos de
operações de exportações indiretas dos valores listados à-e-fl. 109 e
constantes de demonstrativos de e-fls. 5 e 6, ou seja, tendo assumido a
autoridade fiscal terem sido as operações de exportação que
geraram tais receitas realizadas indiretamente, através de trading
companies, daí a inaplicabilidade da imunidade estabelecida no art.
149, §2o, I, da CRFB/88, regulamentada à época também pelo art. 245 da
IN SRP no 03, de 2005.
Todavia, concluiu o Colegiado recorrido no sentido de se tratarem os
valores tributados como oriundos de exportações realizadas de forma
direta pela recorrente, daí caracterizada a existência de vício no auto de
infração (e-fl. 17777), verbis:
(...)
Já analisando o teor do primeiro paradigma, Acórdão 201-79.213, verifico
se estar a tratar, ali, de prova material de inclusão, na base de cálculo da
COFINS, de valores que não correspondiam ao faturamento da
empresa, tais como devoluções de compras. Entendo assim,
completamente inaceitável a argumentação que se poderia afirmar
que o Colegiado paradigmático, ao se deparar com a presente situação
dos autos, decidiria necessariamente pela inexistência de nulidade no
presente auto, o que representaria o atendimento, por este primeiro
paradigma, ao que se denomina de "teste de aderência".
Na verdade, em meu entendimento, diante da dessemelhança de
situações fáticas, não há como se afirmar qual seria o decisum, ao
se transmudar o caso recorrido ao Colegiado do primeiro paradigma
(nulidade ou não), daí de se rejeitar a configuração de divergência
com fulcro neste primeiro Acórdão anexado como paradigma pela
recorrente.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 3074
DF CARF MF
Original